Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-30.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal da Samambaia que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de crédito/débito entre as partes quanto à dívida de cartão de crédito, bem como condenar a requerida a retirar a restrição existente no nome do autor e pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória. Narrou que em 06/04/22 preencheu proposta de cartão de crédito DECATHLON, em parceria com a instituição recorrente, que foi aceita. Contudo, até 09/06/22 o cartão não havia sido entregue. Em contato com a instituição financeira, a atendente lhe informou que não havia proposta em seu nome. Assim, desistiu da solicitação. Pontuou que em 23/06/22 a recorrida havia incluído seu nome no cadastro de inadimplentes por um débito de R$ 9.026,50 (nove mil, vinte e seis reais e cinquenta centavos), referente a compra no aludido cartão de crédito. Em contato com o SAC da empresa decathlon, lhe foi esclarecido que terceiro realizou o desbloqueio do cartão, alterou o cadastro e realizou diversas compras. Procurou a instituição financeira para resolver o problema, mas não obteve êxito. Ressaltou que só teve a dívida baixada pelo recorrente após cadastro no site “consumidor.gov.br”. Contudo, em 23/09/22 foi novamente surpreendido com a reinclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes por uma dívida no valor de R$ 236,01 (duzentos e trinta e seis reais e um centavos), referente a fatura do mesmo cartão.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 47045116). Conforme teor do §2° do art. 41 da Lei 9.099/95 deixa-se de apreciar as contrarrazões ao Recurso Inominado pois foram apresentadas pela própria parte que não demonstrou habilitação junto à Ordem do Advogados do Brasil.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na carência da ação por falta de interesse de agir, no não cometimento de ato ilícito e na inexistência do dever de indenizar em danos morais.
6. A recorrente, em suas razões recursais, alegou falta de interesse de agir do autor, já que houve a regularização da demanda logo após o contato administrativo do autor com o banco, não havendo demonstração de prejuízo. Pontuou que adotou todas as providências necessárias para solucionar a situação e que mesmo que a regularização tenha se dado após o ajuizamento da ação, houve a perda do objeto da demanda. Ressaltou que não foi comprovada violação à intimidade, vida privada e a honra do autor, não sendo cabível a indenização por danos morais. Asseverou não haver prova do alegado e que a situação narrada não passou de mero dissabor, não havendo configuração de ato ilícito, mas o exercício regular de um direito. Ao final, requereu o recebimento do recurso, bem como a reforma da sentença, julgando-se improcedente a demanda.
6. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca receber importância a título de indenização. Comprovada a presença de questões controvertidas, cuja solução administrativa não foi dada de forma satisfatória, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar de ausência de interesse rejeitada.
7. Na espécie, os fatos se mostram incontroversos ante a própria admissão da recorrente em sede recursal. Ressalte-se que o nome do autor foi excluído do cadastro de inadimplentes após o deferimento da tutela antecipada (ID 47045063), em 16/11/2022. Contudo, em 20/11/22 houve uma nova negativação (ID 47045075), demonstrando que a controvérsia não foi resolvida na seara administrativa, ficando evidenciada a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. A recorrente mesmo ciente de que o autor não era responsável pelos débitos apontados nos autos, inseriu o seu nome, mais de uma vez, no cadastro de inadimplentes, sendo tal ato considerado ilícito e passível de indenização.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF,art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de a recorrente, mesmo tendo ciência da fraude e de que o autor não era responsável pelo débito, inserir o nome do recorrido no cadastro de inadimplentes ultrapassa o mero dissabor. Ademais, tal atitude tornou-se a repetir mesmo com ciência de que o requerido tinha sido vítima de fraude. Esse fato se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e trazem reflexos constrangedores ao seio social e pessoal do consumidor .Comprovada a existência dos elementos que ensejam a reparação por danos morais, o banco recorrente tem o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95